Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-42.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003681-42.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLOVES DA SILVA - CPF: 415.237.921-91 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (EMBARGANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 42172490, opostos por SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja mantida a indenização obtida no 1o grau.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 43606458.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Restou incontroverso nos autos que o crédito apontado na mencionada cobrança é indevido, o que foi confirmado pelo próprio SANEAR na contestação, quando justificou que o envio equivocado da notificação de débito se deu em razão de inconsistências geradas com transição dos sistemas INTELIGESTE para SANSYS.

A concessionária de serviço público deve ter a sua responsabilidade no evento, analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, consoante os termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim dispõe:

“
Art. 37. [...] § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A responsabilidade da prestadora de serviços é, portanto, objetiva, pois decorre de prejuízos causados a terceiros na execução do serviço público.

Há que salientar, ainda, a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos arts. 2o e 3o do CDC.

O dever de reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

E, ainda, imperioso destacar o art. 22 da norma consumerista que trata da questão, especificamente relacionada às concessionárias de serviço público, como é o caso dos autos:

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código
”.

Assim, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

In casu,
a autarquia afirmou que, apesar de a notificação mencionar créditos declarados inexistentes, o corte de água ocorrido em 16/05/2018 se deu em virtude das faturas inadimplidas referentes aos meses 11/2014, 12/2014, 01/2015 e 09/2015.

Contudo, o conjunto probatório colacionado aos autos não comprova essa alegação, pois se extrai do relatório do sistema da própria autarquia que a solicitação do corte está relacionada com o comunicado de débito pendente, conforme consignado no campo “50/ Descrição Solicitação”: “corte gerado automaticamente pelo sistema a partir de comunicado de débito pendente” (id.13846175).

Em consulta ao site do SANEAR (agência virtual), verifica-se que os comunicados de débito anteriores ao corte (16/05/2018) fazem referência a dívida pretérita, no valor de R$ 7.157,78.

Ainda que se considere que o corte no fornecimento de água em 16/05/2018 tenha ocorrido em razão das faturas 11/2014 (R$ 699,25), 12/2014 (R$ 741,74), 01/2015 (R$ 622,52) e 09/2015 (R$ 258,39) (extrato - id. 13846171), persiste a falha da autarquia ao suspender o serviço antes mesmo de notificar corretamente o consumidor sobre referidas faturas em aberto, principalmente porque se trata de valores altos, muito acima do normalmente registrado na unidade no 306770-0, em comparação a fatura de abril/218 (R$ 50,76 – id. 13261599).

Assim, embora a apelante alegue que agiu no exercício regular do direito, não há qualquer elemento nos autos demonstrando que a ocorrência de algum fato modificativo ou extintivo do direito do autor.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020